Tribunal: TJSP
Processo: 0003221-93.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Sequelas no pé esquerdo. Acidente in itinere. Nexo de causalidade. Incapacidade laborativa parcial e temporária comprovada. Benefício devido mesmo que a incapacidade não seja total. Inteligência do artigo 59 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Alta médica. Dia seguinte ao da cessação administrativa.
DCB -

Ementa:

APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Sequelas no pé esquerdo. Acidente in itinere. Nexo de causalidade. Incapacidade laborativa parcial e temporária comprovada. Benefício devido mesmo que a incapacidade não seja total. Inteligência do artigo 59 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Alta médica. Dia seguinte ao da cessação administrativa.
DCB - Benefício devido por 120 dias. Artigo 60, § 9o, da Lei 8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a presente decisão concessiva de benefício ilíquida, a apuração do percentual e da base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
TUTELA PROVISÓRIA. Requisitos preenchidos.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.